Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. CARTA DE QUITAÇÃO. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A autora firmou contrato de compra e venda de veículo com AM MOTORS EIRELI, através de financiamento com o banco réu. Após certo tempo, descobriu ter sido retirado o gravame de alienação fiduciária do automóvel, em virtude de processo ajuizado, em face do Banco Itaú, pelo antigo dono do veículo, o qual relatava nunca ter recebido os valores de venda junto à AM MOTORS. A autora requer a condenação do banco réu na obrigação de cumprir o contrato de financiamento pactuado entre as partes, com a continuidade da cobrança das prestações e a permanência do gravame sob o veículo. A sentença foi de improcedência, porquanto há carta de quitação do financiamento nos autos, emitida pelo banco réu, além de a autora já estar na posse do veículo e o banco não alegar inadimplemento da autora.

1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de improcedência, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, decorrente de contrato de compra e venda de veículo com alienação fiduciária. 1.1. Nesta sede, a parte autora pugna pela reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.
2. Preliminar de não conhecimento do apelo em virtude do princípio da dialeticidade rejeitada. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 2.2. Apesar das alegações do apelado, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, mormente requerendo a reforma da sentença.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3.1. O negócio jurídico objeto da demanda está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois autores e rés se enquadram nos conceitos de consumidores e fornecedores (Súmula 543/STJ). 3.2. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. 3.3. Além disso, a pretensão da autora na presente demanda se dirige diretamente ao requerido.
4. No caso dos autos, a autora firmou contrato de compra e venda de veículo, através de financiamento com o banco réu. Após efetuar o pagamento de várias prestações do financiamento, descobriu que o gravame de alienação fiduciária havia sido retirado. Buscou informações e tomou ciência acerca de processo, em face do Banco Itaú, ajuizado pelo antigo dono, o qual relatava nunca ter recebido os valores de venda. 4.1. Naqueles autos, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco requerido, referente ao contrato de alienação fiduciária, bem como dos débitos dele decorrentes. 4.2. A sentença proferida naqueles autos apenas faz coisa julgada entre as partes as quais efetivamente atuaram no processo e, portanto, o contrato de financiamento continuou válido e eficaz entre o banco réu e a autora da presente ação.
5. A autora requer a condenação do réu na obrigação de cumprir o contrato de financiamento pactuado entre as partes, de forma a dar continuidade ao financiamento, permanecendo o gravame sob o automóvel. 5.1. Há, nos presentes autos, carta de quitação emitida pelo banco requerido. 5.2. A sentença de improcedência reconheceu o pagamento integral do financiamento bem como esclareceu que a autora se encontra na posse do veículo. 5.3. O réu não se insurge contra a sentença e, em momento algum, alegou o inadimplemento da autora. 5.4. Assim, ausente interesse da apelante, porquanto não é necessário que o banco seja compelido a cumprir o contrato de financiamento, o qual já está quitado, de acordo com a carta emitida pela própria instituição bancária.
6. A falta de interesse de agir manifesta-se quando o provimento jurisdicional vindicado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 6.1. Assim, o pedido efetivado no apelo, de cumprimento do contrato de financiamento, não se reveste de utilidade, porquanto há carta de quitação e a autora encontra-se na posse do veículo. Ou seja: os pedidos formulados na inicial são totalmente inócuos. Eis o imbróglio favorável à autora.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados em sentença de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (atribuído na inicial em R$ 80.752,80), observada a gratuidade de justiça deferida.
8. Apelo improvido.